Tribunal: STF
Processo: HC 175395
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não se constata desídia injustificada para o julgamento da apelação capaz de configurar o alegado excesso de prazo. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Tribunal estadual urgência para o julgamento da apelação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.